Tribunal: TJDFT
Processo: 0707909-24.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. REVELIA DO RÉU. EFEITOS. VERACIDADE DOS FATOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA ESTIMADA. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. REPRESENTAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. CABIMENTO.
1. Nas ações de alimentos, a revelia do réu opera apenas presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. Ou seja, os efeitos da revelia não se operam plenamente em causas dessa natureza, posto que se discute acerca de direitos indisponíveis (CPC, art. 345, II), assim, as alegações formuladas na inicial deverão ser devidamente demonstradas, como se operou.
2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. Por isso, é mister que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com as possibilidades deste, em cada caso concreto.
3. A fixação dos alimentos deve ser governada pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, apurados dos elementos de provas apresentados, extraindo-se dessa equação um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio do postulante, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.
4. Sopesadas as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, tendo em vista o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, nota-se que o percentual fixado na sentença está de acordo com as circunstâncias apuradas no presente caso.
5. É cabível a condenação do executado revel, citado por edital, ao pagamento de verbas de sucumbência, notadamente por não litigar sob o pálio da Justiça gratuita.
6. A atuação da Defensoria Pública na função de Curadoria Especial, patrocinando os interesses de réu revel, não altera o critério legal para fixação da verba honorária.
7. Deu-se parcial provimento ao apelo.